Tribunal: TJBA
Processo: 8025909-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025909-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JUCI LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

DIREITO AMBIENTAL E CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. VAZAMENTO DE ÓLEO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANO INDIVIDUALIZADO E ATUAL. AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS.
LAPSO TEMPORAL ENTRE O EVENTO E A AÇÃO.
AUSÊNCIA DE

PERICULUM IN MORA
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação indenizatória com pedido de tutela de urgência ajuizada por particular contra a PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, buscando o pagamento mensal de um salário-mínimo, a título de reparação por danos supostamente decorrentes de vazamento de óleo ocorrido em 2018.

2. O Juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, entendendo ausentes os requisitos legais do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

3. A autora interpôs agravo de instrumento, sustentando a existência de risco da demora e verossimilhança de suas alegações, invocando documentos como autos de infração e relatórios do INEMA, além da responsabilidade objetiva da ré.

4. A agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão e alegando a ausência de urgência após longo lapso temporal e a falta de demonstração de dano individualizado e atual
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão central consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente a existência de
fumus boni iuris
(demonstração de dano individualizado e concreto) e
periculum in mora
(urgência decorrente de dano atual), ante o evento danoso ocorrido em 2018 e a propositura da ação apenas em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A concessão da antecipação de tutela provisória exige a presença concomitante de dois requisitos, a saber:
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC.

7. A comprovação do dano individualizado e concreto ao autor, essencial para caracterizar o
fumus boni iuris
, exige demonstração concreta, que não se verifica nos autos mediante mera alegação genérica, ainda que existam provas do dano ambiental coletivo.

8. O longo intervalo de seis anos entre o evento danoso e o ajuizamento da ação, sem elementos que comprovem a permanência ou continuidade dos efeitos lesivos na atualidade, descaracteriza por completo o
periculum in mora
, não se configurando situação de urgência que justifique a intervenção jurisdicional imediata.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera alegação de danos ambientais, sem a comprovação de prejuízos individualizados e atuais, é insuficiente para o deferimento de tutela antecipada, especialmente quando há significativa demora na busca do Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão agravada.

11. Agravo interno julgado prejudicado por perda de objeto.

12. Tese de julgamento: "A ausência de comprovação cabal de dano individualizado e atual sofrido pelo autor, aliada ao significativo lapso temporal entre o evento danoso ambiental e a propositura da ação, impede o reconhecimento dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para a concessão de tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados:

- art. 300 do CPC

Dispositivos relevantes citados:

-
TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8065012-04.2023.8.05.0000

- TJ-BA, Agravo de Instrumento n. 8057857-47.2023.8.05.0000

- TRF-4, Agravo de Instrumento n. 42112 SC 2009.04.00.042112-4

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8003902-32.2024.8.05.004
, em que figuram como agravante
JUCI LIMA DOS SANTOS
e como agravada
PETR
Ó
LEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS,

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, em razão da perda de objeto, nos termos do voto do relator.